Tribunal: TJES
Processo: 5003160-19.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003160-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOACILDO CORREIA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação movida por JOACILDO CORREIA SANTOS em face do BANCO BMG S.A., todos devidamente qualificados, na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais. Para tanto, alega que o desconto de valores relativos ao serviço de cartão de crédito consignado não foi autorizado, afirmando que jamais contratou tal produto”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece acolhimento. A parte autora trouxe aos autos elementos suficientes acerca de seu direito, tendo impugnado as provas apresentadas pela parte requerida e, assim, cumprido com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Por sua vez, a parte requerida juntou aos autos contrato assinado com informações divergentes — em especial quanto ao endereço da parte autora —, além de comprovante de residência em nome de terceiro, sem qualquer explicação (Id. 11451716, p. 12), e áudio de solicitação de nova senha com timbre vocal nitidamente diverso do esperado de um senhor que, à época da contratação, contava com mais de sessenta anos (Id. 11451715, p. 5).Nesse contexto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que a parte autora faz jus ao pleito exordial, devendo a requerida ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, à luz da teoria do risco do empreendimento. Ressalte-se que, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade aplicada ao caso é objetiva, não se exigindo a comprovação de dolo.

5. Os valores descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a comprovação de má-fé, mas apenas a caracterização de ato contrário à boa-fé objetiva — como ocorre no presente caso —, sendo, portanto, cabível a aplicação da repetição do indébito, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.645.589/MS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em 04/02/2020.

6. No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, diversos votos proferidos por esta 2ª Turma têm reconhecido ou mantido a condenação em casos similares, considerando que os descontos, quando reputados indevidos, causam lesão ao direito da personalidade do consumidor por afetarem verba de natureza alimentar. A quantificação, no entanto, deve observar as particularidades do caso concreto, sendo certo que, na presente lide, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se suficiente, uma vez que não há elementos que apontem para maior gravidade do ocorrido.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS; B) CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO; C) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS A CONTAR DESTA DECISÃO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia à Exma. Relatora para divergir apenas para AUTORIZAR a compensação dos
valores creditados na conta do autor (R$2.396,00)
, com o valor a ser pago a este, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro